Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734379-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: C&amp;B LANTERNAGEM LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta pela autora, Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., contra sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC (ID 31369762). Apesar de devidamente intimada (ID 40107664), a autora/apelante não trouxe aos autos o endereço da apelada, a fim de que pudesse ser citada para responder ao apelo contra a sentença que indeferiu a petição inicial (CPC/2015 331 § 1o), deixando, assim, de preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Nesse sentido: “(...) 5. A regularidade formal é pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade. Assim, tendo os autores deixado de promover a citação dos réus, mesmo depois de intimados sobre a não localização, tem-se por não observada a formalidade legal específica para o processamento do recurso interposto contra decisão de indeferimento da inicial. Razão pela qual não se conhece do recurso interposto nessas circunstâncias. (...)” (Acórdão 1024210, 20160110705057APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: 594-621) Ante o exposto, não conheço do apelo. P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator